Tribunal: TJMT
Processo: 1014771-46.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014771-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), ROBERTO VIDAL - CPF: 393.701.941-34 (AGRAVANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), BENEDITA DA SILVA ASSIS - CPF: 459.606.661-20 (AGRAVADO), MANOEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 864.121.162-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO ATÉ QUE MAIORES ELEMENTOS VENHAM AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTRA O AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Até que melhor se afira quem tem a melhor posse no local, o que, em princípio, aparenta ser antiga em relação às casas por parte dos agravados, deve a decisão agravada ser mantida.

2- Ausência de perigo de dano contra o agravante, tendo em vista que o muro foi construído em área que não utiliza como moradia ou para qualquer outro afazer. Aparentemente, é área verde de sua propriedade. Estando a coisa litigiosa, em caso de improcedência da demanda, poderá novamente ter de volta o imóvel sem qualquer irreversibilidade, pois poderá desfazer eventuais benfeitorias realizadas pela parte agravada, que sabe das consequências de acionar o Judiciário e do caráter dúplice das ações possessórias.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014771-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO VIDAL

AGRAVADO: BENEDITA DA SILVA ASSIS, MANOEL BENEDITO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO VIDAL
contra decisão em AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1013859-43.2024.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que deferiu a liminar de manutenção.

A parte agravante sustenta que “
a discussão nos autos não é sobre a casa que foi construída pelos agravados, sendo que esta casa se encontra fora dos limites do terreno do agravante, o ponto objeto da questão é os fundos do imóvel, ao qual os agravados invadiram parte do terreno do agravante, tentando anexar ao seu imóvel, como se fizessem parte do seu imóvel, quando na verdade é de propriedade do agravante
”.

Alude que “
o objeto da discussão entre as partes versa apenas a respeito da recente construção de um muro, em novembro de 2023, pelos agravados que avançou para dentro da área delimitada do imóvel do agravante
”.

Argumenta que “
Tendo em vista a extensão da área que sempre foi delimitada, cercada e cuidada, pois o agravante reside no imóvel há mais de 25 anos. Em 2017 contratou o Sr. GLEISON APARECIDO BATISTA RODRIGUES para realizar uma nova topografia da área, e este reconheceu que na época em que esteve prestando serviços não havia nenhum muro construído pelos agravados
”.

Diz que “
Percebendo a ação sorrateira dos agravados de tomar posse de uma parte da sua propriedade, o agravante em 08/04/24 contratou um trator para limpar a sua área e derrubar o muro construído ilegalmente pelos agravados, pois sempre foi de conhecimento dos moradores da região os limites da extensão da área. Durante todos esses anos, nenhum dos vizinhos desrespeitou ou invadiu parte da área do agravante, construindo um muro, tanto é verdade que o Sr. JOÃO DE OLIVEIRA (declaração anexa), declara ser um vizinho que reside próximo à área do agravante a mais de 12 (doze) anos e afirma que a construção do muro pelos agravados foi recente, ou seja, há menos de 1 (um) ano
”.

Destaca “
declaração do Sr. João de Oliveira, que é caseiro da Chácara Vidal de propriedade do agravante há mais de 12 (doze) anos, onde afirma que o Sr. MANOEL BENEDITO DA SILVA e a Sra. BENEDITA DA SILVA ASSIS, ora agravados, que também é vizinho e confinante do agravante, possui um imóvel (casa) que faz divisa com o terreno do agravante, ao qual eles invadiram parte dos fundos do terreno do Sr. Roberto Vidal, construindo um muro dentro do terreno dele no final do ano passado (2023)
”.

Sustenta que, “
no dia 18/04/24 às 14:15h o agravante registrou o Boletim de Ocorrência nº 2024.115506 (em anexo), noticiando que foi impedido pelos agravados de continuar a remoção dos entulhos referente a derrubada do muro construído de forma ilegal. Ato contínuo, em 22/04/2024 o agravante prestou depoimento na 3ª Delegacia de Polícia do Jardim Glória de Várzea Grande-MT, Termo de Declaração nº 2024.8.89950 (em anexo), onde relatou que os agravados são vizinhos da sua propriedade e que no dia 10/04/2024 juntamente com o caseiro, estavam derrubando o muro construído de forma ilegal dentro do seu terreno, que avançou pela sua área, mas foram impedidos pela agravada BENEDITA e seu genro EMERSON SANTOS DA COSTA. Que quando estavam terminarão de derrubar a última parte do muro, a agravada e seu genro ameaçaram de atingir a integridade física do agravante. No dia seguinte (11/04/24), não contente, a agravada ainda ameaçou de morte o agravante, que, por precaução acionou a Polícia Militar que o acompanhou até a remoção total do muro construído de forma ilegal. Mesmo com a presença da polícia, a agravada e seu genro continuaram com as ameaças de morte ao agravante que resolveu registrar o Boletim de Ocorrência e representá-los criminalmente, pois teme pela sua integridade física
”.

Argumenta que “
a própria agravada BENEDITA afirma que o muro derrubado pelo agravante, objeto do presente litígio, foi construído em novembro de 2023, caindo por terra qualquer alegação de que a construção possui mais de 15 anos como afirmado na inicial
”.

Relata que “
Com a finalidade de tutelar a proteção da posse, as ações possessórias exigem a prova dessa posse, ou seja, com documentos que comprovem a posse e a propriedade, o que agravados NÃO DEMONSTRARAM! É importante destacar, que inicial os agravados juntam apenas fotos do imóvel (da casa), nada mais
”.

Diz que “
os agravados não preenchem o requisito temporal para aquisição da propriedade por meio de usucapião extraordinária nos termos do art. 1.238 do Código Civil, pois em conformidade com as imagens de satélites anexas, os recibos de compra de materiais juntados na inicial e o depoimento da agravada Sra. BENEDITA, a construção do muro aconteceu em novembro de 2023, enquanto a lei só reconhece o instituto para aquele que exercer durante 15 anos, posse mansa, pacífica e ininterrupta, o que não é o caso dos autos
.”

Fala que “
os agravados avançaram uma área delimitada onde o agravante comprova através do Boletim de Ocorrência juntado que a suposta posse NUNCA foi mansa e pacífica, mas sempre com oposição e questionamento
”.

Em suma, requer o efeito suspensivo ao recurso com provimento ao final e revogação da decisão de deferimento da liminar (id. 217005184).

A liminar foi indeferida (id. 217378699).

Contrarrazões apresentadas (id. 228457198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO VIDAL
contra decisão em AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1013859-43.2024.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que deferiu a liminar de manutenção.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de proposta por Benedita da Silva Assis e Manoel Benedito da Silva em desfavor de Roberto Vidal, alegando em síntese, serem possuidores de do imóvel localizado na Rua Livino Albano, n° 13, (Lot Sta Maria), bairro Costa Verde, nesta Comarca, desde o ano de 2005.

Contudo, descreve que no dia 08/04/2024 o requerido, proprietário de uma área localizada atrás de seu imóvel, contratou um trator para realizar a limpeza do terreno, solicitando a desocupação dos requerentes, bem como promovendo a derrubada do muro edificado no local.

Aduz que diante dos atos de turbação foi registrado Boletim de Ocorrência a fim de noticiar o ato ilícito, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a expedição de mandado de manutenção de pose do imóvel, sob pena de multa.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se.

Outrossim, DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ.

Do Juízo 100% Digital

A autorização para adoção do “Juízo 100% Digital” nesta unidade judiciária, por meio do Provimento TJMT/CM n. 20 de 30 de julho de 2021, bem como de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021 segundo a qual, a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação (art. 3º - Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Desta forma, determino a intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui interesse em aderir ao referido meio de tramitação dos autos, salientando, desde já, que o silêncio importará em aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, §5º, da Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Em caso positivo, a parte autora e seu advogado deverão informar seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular por meio do qual desejam ser intimados, bem como indicar endereço eletrônico, linha telefônica móvel celular ou outro meio de contato da parte ré que permita a realização das comunicações processuais por meio eletrônico (art. 10 – Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE sobre a adesão ao procedimento especial e proceda a Secretaria com a inclusão de etiqueta nos autos como processo “JUÍZO 100% DIGITAL”.

Da tutela de urgência

Consigno inicialmente que da análise do feito e dos documentos acostados nos autos, entendo pela desnecessidade da realização de audiência de justificação prévia, pelo que passo à análise do pedido liminar, com base nos fundamentos que seguem.

Pois bem. Em fase de cognição sumária, compete ao julgador verificar os requisitos autorizadores da liminar, dispostos nos arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

Considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, verifica-se que o pedido liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor.

A propósito da posse, o art. 1.196 do Código Civil prescreve que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, poderes estes que consistem na faculdade de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha (1.228, CC).

No caso em análise, a posse da parte requerente restou devidamente comprovada pela juntada dos documentos na inicial, especialmente pelos documentos, quais sejam as faturas de energia durante extenso lapso temporal e os registros fotográficos que comprovam a moradia no local.

De outro lado, o esbulho restou evidenciado conforme se infere do boletim de ocorrência colacionado no Id. 152368312, cuja data do fato remonta a 08.04.2024, ocasião em que foi registrada a turbação pelo requerido, o que corrobora com os vídeos do acontecimento narrado na inicial.

Evidenciado, portanto, nesse momento de cognição sumária, o aparente esbulho perpetrado pelo requerido.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela, para manter os requerentes na posse da área descrita na petição inicial, pelo que determino que o requerido se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Considerando a urgência que a hipótese exige para cumprimento da referida decisão, bem como visando resguardar os direitos da parte requerente, determino o cumprimento pelo oficial de justiça plantonista, servindo a decisão como mandado.

Na mesma oportunidade, cite-se o requerido pessoalmente para apresentar contestação, sob pena de confissão e revelia no que for cabível (art. 344, CPC), consignando-se, ainda, que o prazo para contestar passará a fluir após a intimação desta decisão (artigo 564, parágrafo único do CPC), seguindo a partir daí o rito do procedimento ordinário.

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação.

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.”

Analisando os autos, depreende-se que havia muro construído pelos agravantes, muro este recentíssimo, aparentemente de 2023, mas que tinha a intenção de delimitar o que já seria de posse deles, em quintal de sua moradia.

Observa-se que, em 2021, não havia muro:

Já em 2023, o muro está construído:

A parte agravante bem registra que não se está impugnando a posse na casa em si, nas construções residenciais, mas apenas o muro, que teria adentrado em área do agravante.

A despeito disso, entendo que, até que melhor se afira quem tem a melhor posse no local, o que, em princípio, aparenta ser antiga em relação às casas por parte dos agravados, deve a decisão agravada ser mantida.

Consigno que o muro, com o deferimento da liminar, pode até ser reconstruído, mas por conta e risco dos agravados, pois, em caso de reversão da liminar no mérito da demanda, certamente que poderá a parte agravante o derrubar novamente, pelo livre exercício do direito que terá.

Acrescento, ainda, ausência de perigo de dano contra o agravante, tendo em vista que o muro foi construído em área que não utiliza como moradia ou para qualquer outro afazer. Aparentemente, é área verde de sua propriedade. Estando a coisa litigiosa, em caso de improcedência da demanda, poderá novamente ter de volta o imóvel sem qualquer irreversibilidade, pois poderá desfazer eventuais benfeitorias realizadas pela parte agravada, que, como já dito, sabe das consequências de acionar o Judiciário e do caráter dúplice das ações possessórias.

O CPC:

“Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse,
demandar a proteção possessória
e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.”

Neste sentido:

“
DUPLO RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROTEÇÃO DE POSSE – INCUMBÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – ART. 561 DO CPC – NÃO DESINCUMBIU – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS – MANUTENÇÃO DA POSSE E INTERDITO POSSESSÓRIO – ABUSO DE DIREITO DO RECONVINDO – DANO MORAL - CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – Nos termos do artigo 556 do CPC, considerando que o pleito possessório tem caráter dúplice, é licito ao réu, na contestação, alegar que, ao contrário do pretendido pelo autor, este que está ofendendo a sua posse, pretender a proteção possessória, independente de outra demanda conexa.

2 – O reconvinte nos autos não comprovou dos supostos atos de ameaça e ofensa a comprometer de fato sua posse sobre o lote, restando por evidenciar tão somete documento de notificação extrajudicial, que a toda evidência, faz notória referência a outro lote, de nº 04, a retirar qualquer manifestação contrária a sua posse sobre o lote de nº 5. 3 – Ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja ato injusto de turbação, esbulho ou ameaça a sua posse, a improcedência dos pedidos de proteção possessória é medida que se impõe. 4 – O abuso de direito do reconvindo de pretender, mesmo que equivocadamente, reaver propriedade, excedeu manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social do direito, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme conceitua o artigo 187 do CC. 5 – Mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$7.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. 6 – Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos
.” (N.U 1002691-93.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Portanto, considerando a necessidade de maiores provas a se aferir se necessária a reversão da liminar, bem como a ausência de dano iminente contra a parte agravante, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024